Tribunal: TJMT
Processo: 1014074-64.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014074-64.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Hediondos, Remição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), CAMILA BILIBIO BOSCHIROLI - CPF: 026.528.651-45 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (IMPETRANTE), CAMILA BILIBIO BOSCHIROLI - CPF: 026.528.651-45 (PACIENTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014074-64.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL – ALEGADA DEMORA NA ANÁLISE DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS - 1)
PRETENDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME
– IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE PRIMEIRO GRAU – POSSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - 2)
REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO, ESTUDO E RESENHAS PRODUZIDAS INTRAMUROS –
PEDIDO PREJUDICADO – REMIÇÃO CONCEDIDA PELA COMINADA AUTORIDADE COATORA - 3)
DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE

PROGRESSÃO DE REGIME
- INÉRCIA JUDICIAL NÃO VERIFICADA – CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS - INEXISTÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA OU DESÍDIA DO JUIZ CONDUTOR DO FEITO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA.

1)

Em razão de tal matéria ser de competência do juízo da execução criminal, conforme preceitua o art. 66, III, “b”, da Lei nº 7.210/84 e, tendo em vista que a cominada autoridade coatora ainda não manifestou sobre assunto, eventual concessão de progressão de regime na via eleita por certo configurará supressão de instância.

2)

Consoante informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o pedido de remição de pena que encontrava-se pendente de decisão judicial foi analisado e deferido. Assim, em face da obtenção da situação jurídica pretendida pela presente impetração, a análise de tal pedido quedou-se prejudicado.

3)

Não há constrangimento ilegal quando o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, e no aguardo de cumprimento de diligência necessária para posterior análise do pedido de progressão de regime, não se verificando a alegada desídia judiciária para a prestação jurisdicional.

4)

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Ana Karolina Bulhões, em favor de
Camila Bilibio Boschiroli
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara 2º Vara Criminal da Comarca Cuiabá/MT, nos autos da Execução Penal nº 0009455-50.2018.8.11.0042/SEEU, em que cumpre a pena de
14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, em razão de condenação pelos crimes de Tráfico de drogas, Associação para o tráfico, Fraude processual e Comunicação falsa de crime ou de contravenção.

A impetrante informa que a paciente cumpre pena privativa de liberdade unificada em 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo 07 (sete) anos e 06 (seis) meses por crime hediondo e 06 (seis) anos e 03 (três) meses por associação.

Aduz que a paciente encontra-se recolhida desde 10/05/2017; que existe
pedido de remição
nos autos que totalizam 306 dias remidos,
mas que até o momento não foi analisado pela autoridade coatora
,
“sendo 548 trabalhados entre os meses abril/2018 a janeiro 2020 e mais 25 dias referente ao mês de fevereiro/2020. A paciente ainda possui 431 horas referente a cursos e mais 20 obras lidas que totalizam 40 dias remidos, conforme atestados que seguem anexo”
(id. 48783459).

Nesse contexto, defende que após análise do citado pedido e elaboração de cálculo, restará demonstrado que a paciente atingiu o requisito objetivo para progredir de regime, bem como o subjetivo, “
sendo um absurdo manter a paciente presa todo esse tempo, ainda mais na atual situação vivenciada no mundo. A cada segundo que permanece na unidade prisional, sem sombra de dúvida aumenta o risco de contaminação da paciente”.

Assim, alega que a paciente encontra-se em evidente constrangimento ilegal em virtude da
suposta morosidade na análise do pedido defensivo de remição dos dias trabalhados com a consequente progressão de regime
, se encontrado o processo concluso desde 27/04/2020.

Em conclusão, requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, a fim de que a paciente seja
progredida para o regime semi-aberto ou que seja determinada à autoridade coatora a emissão de pronunciamento judicial acerca do pedido de remição dos dias trabalhados com a consequente progressão de regime para o semiaberto
; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id n.º 49067471). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. n.º 50201457).

O
parecer,
da lavra do Dr. Élio Américo (Id. 51717591), Procurador de Justiça, é pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional a fim de que a paciente seja progredida para o regime semi-aberto ou que seja determinada à autoridade coatora a emissão de pronunciamento judicial acerca do pedido de remição dos dias trabalhados com a consequente progressão de regime para o semiaberto, haja vista excesso de prazo para
deliberação do pedido defensivo de remição dos dias trabalhados com a consequente progressão, vez que o processo está concluso desde o dia 14/06/2019, sem a manifestação da cominada autoridade coatora.

Pois bem.

No que pertine ao
pedido de imediata concessão de progressão para o regime intermediário
, em razão de tal matéria ser de competência do juízo da execução criminal, conforme preceitua o art. 66, III, “b”, da Lei nº 7.210/84 e, tendo em vista que a suposta autoridade coatora ainda não manifestou sobre assunto, eventual concessão de progressão de regime na via eleita, por certo configurará
supressão de instância.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PRETENDIDA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – MATÉRIA NÃO ANALISADA EM 1º GRAU – INVIABILIDADE DO EXAME DIRETO PELO E. TJMT, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VEDADA A UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – NÃO COMPROVADO DE SÚBITO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA PROVIDÊNCIA PLEITEADA – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE - AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.
Não sendo analisada pelo d. Juízo das Execuções Penais a pretendida concessão da progressão de regime
, tendo o d. magistrado singular apenas determinado a retificação do cálculo de pena e a submissão do paciente a exames legais, bem assim a finalização do Procedimento Administrativo Disciplinar a que responde a reeducanda, para, após o cumprimento de tais diligências, analisar o pedido defensivo, impede-se o
exame direto da matéria pelo e. TJMT, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição,
de modo a inviabilizar o julgamento do mérito da ação constitucional.
Outrossim, em prestígio ao sistema recursal, inadmite-se a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, devendo a matéria meritória ser analisada na via própria
, máxime porque não comprovada de súbito a satisfação dos requisitos legais para promoção a regime prisional mais brando, a inadmitir a concessão da ordem do presente mandamus. Habeas corpus extinto sem exame do mérito, nos termos artigo 3º do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso XV do RITJMT” [TJMT, N.U 1018215-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020].

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME NÃO ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. Habeas corpus não conhecido.”
(Habeas Corpus Nº 70036161123, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 09/06/2010)

Por essa razão
não há como acolher tal pedido
.

Por outro lado, contata-se que, ao prestar as informações necessárias (id. 50201457), o magistrado aduziu que a recuperanda Camila Bilibio Boschiroli apresenta saldo de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de pena a ser cumprida e aponta que a penitente atingirá o requisito objetivo, relativo à progressão de regime, no dia 28/06/2021, consoante atestado de pena gerado pelo Sistema SEEU.

Que no dia 09/03/2020 a defesa apresentou pedido de remição
de pena pelo trabalho, estudo e resenhas produzidas intramuros
pela penitente e por consequência, o patrono almeja a concessão da progressão regimental. O representante ministerial opinou favorável às remições visadas.

Por sua vez, ao ser o feito encaminhado concluso, o juízo
a quo

entendeu por remir 286 dias de pena da paciente
, em face dos 573 dias trabalhados, 431 horas/aula estudadas e das 15 resenhas de obras literárias.

Confira o teor da decisão:

“(...) É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1º da LEP e art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. Vejamos:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

§ 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

§ 3º Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.

§ 4º O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição.

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

§ 6º O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o

disposto no inciso I do § 1º deste artigo.

§ 7º O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.

§ 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.”

In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que no período laborou 573 dias, de Abril/2018 a Fevereiro/2020, o que lhe dá o direito a remição de 191 dias, estudou 431 horas/aula, nos anos letivos de 2017 e 2018 oportunizando lhe o direito a remição de 35 dias, bem como, elaborou a resenha de 15 obras literárias, alcançando a possibilidade de mais 60 dias de remição.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, bem como, de que a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 03 (três) dia, o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição e, ainda, de que a cada resenha de obra literária serão remidos 04 (quatro) dias da pena, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 286 dias de pena do(a) recuperando(a) CAMILA BILIBIO BOSCHIROLI, em face dos 573 dias trabalhados, 431 horas/aula estudadas e das 15 resenhas de obras literárias.

ATUALIZE-SE o cálculo de pena
, no prazo de 24 horas; após, reitere-se visas ao Ministério Público para manifestação objetiva em relação à progressão de regime, ante à evidente proximidade de implemento do requisito objetivo (15/09/2020).

Sem prejuízo, desde já, PROCEDA-SE a requisição do
atestado de comportamento atualizado da apenada
.

Por fim, no tocante ao período laborado entre 2017 e Março/2018, bem como, as resenhas relativas às demais obras literárias lidas pela apenada, OFICIE-SE à Unidade Prisional, a fim de solicitar as respectivas informações.

Às providências.”

Por ora, aguarda-se o cumprimento da decisão alhures”
(id. 50201457).

Da análise das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora constata-se que o
pedido de remição de pena que se encontrava pendente de decisão judicial foi analisado e deferido
pelo juízo de origem em 12/07/2020.

Assim, em face da
obtenção da situação jurídica
pretendida pela presente impetração, nota-se que está superada a alegação de constrangimento ilegal, no que se refere a almejada análise da remição.

Por outro lado, quanto ao
pleito de progressão de regime da pena
, do fechado para o semi-aberto,
não constato, no momento, desídia, ilegalidade ou teratologia manifesta a ser superada nesta instância, pois o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação
perante o juízo competente, e no aguardo de cumprimento de diligências essenciais (atualização do cálculo de pena, atestado de comportamento atualizado da apenada, oficio encaminhado à Unidade Prisional a fim de solicitar determinadas informações)
para a verificação do mérito da beneficiária para a progressão de regime.

A propósito, sobre a não caracterização de desídia judiciária na prestação jurisdicional, pela suposta demora na análise do pedido que dependa de diligência imprescindível para certeza do direito do paciente, assim já se manifestou o Eg. STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. DEMORA. DILIGÊNCIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1. O tempo da produção de diligências necessárias à decisão de progressão de regime não é causa de ilegalidade qualquer. 2. Recurso improvido”.
(RHC 16.627/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 611).

“HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. "À luz do princípio da razoabilidade, não configura constrangimento ilegal eventual demora no julgamento do pedido de progressão de regime interposto pela defesa, se necessária a efetivação de diligências para a aferição do preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos imprescindíveis à concessão do benefício pleiteado." Ordem denegada”.
(HC 28.908/RJ, Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, in 2/2/2004).

Assim, não se mostra plausível a alegação de que os autos encontram-se paralisados injustificadamente, sem a análise do pedido de progressão de regime.

Ante o exposto,
dou por prejudicado
o pedido de remição de pena
, haja vista obtenção da situação jurídica pretendida pela presente impetração e, em consonância com o parecer,
denego a ordem
pretendida em benefício de Camila Bilibio Boschiroli por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, vez que a análise por este e. TJMT do pedido de progressão regime importa em supressão de instância, até porque o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente para verificação do mérito da beneficiária para progressão de regime.

Porém, recomendo ao Juízo das Execuções Penais
urgência
na apreciação do pedido de progressão de regime prisional da paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020